Tribunal: TJMT
Processo: 0001283-55.2018.8.11.0031
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001283-55.2018.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA - CPF: 050.233.501-77 (RECORRIDO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERSON FRANCISCO MODOLO - CPF: 241.429.561-91 (VÍTIMA), NEURACY DOS SANTOS MODOLO - CPF: 522.541.271-87 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AGENEZIO PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO

– ROUBO

MAJORADO

E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

–

INDEFERIMENTO DO

PEDIDO

DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

DO RECORRIDO

– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–

1.

PLEITO

DE DECRET
AÇÃO

D
A

PRISÃO PREVENTIVA –

ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA

GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCABIMENTO DO PLEITO

– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE

–

PRESUNÇÃO DE RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO –

DECISÃO MANTIDA

–

2.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

A

prisão

cautelar só pode ser restaurada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas no art. 312
, § 2o,

do Código de

Processo Penal, não constituindo motivos suficientes para a restituição do

carcer

ad cautelam

apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da

repercussão social do delito
.

Ademais, na espécie, n
a esteira do entendimento emanado

pelo Superior Tribunal de Justiça
,

impõe-se reconhecer que

o simples fato de o

recorrido

não ter sido localizado para a regular citação, por si só, não constitui elemento seguro que denote a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal ou de prejudicar a instrução processual.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres

membros

da

Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo

Ministério Público

contra a

decisão prolatada pelo Ju
í
z
o

da

Vara

Única da Comarca de Nortelândia
-
MT

que,

no
s autos

da

Ação Penal

n.

000
1283
-
55
.20
18
.8.11.00
31
,

revogou

a prisão preventiva de

Jean Carlos de Souza Silva
,

acusado

pela prática dos crimes de

roubo

majorado

e associação criminosa

(art. 1
5
7,

§ 2o, incisos I, II, IV e V, c/c art. 288, §

único,

do Código Penal)
.

O recorrente, por meio das razões recursais

que se encontram no

ID

95783577
, pugna pela decretação da prisão preventiva do

recorrido
, asseverando que
, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras do decreto prisional,

tendo em vista

a grande

repercussão do delito
,

o risco de

sua

reiteração delitiva
,

bem como em raz
ão de

ele

ter permanecido em local incerto e não sabido.

N
as contrarrazões

encontradiças

no ID

95783582
,

o recorrido

postula a

manutenção

do

deci
sum

invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o

de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado

no ID

95783584
,

o

magistrado

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,

a

Procurador
ia-Geral

de Justiça,

por intermédio do

parecer que se vê

no ID

101149450
,

opinou pelo

des
provimento

do vert
ente

recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,

no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade é sempre a regra,

em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão

a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.

(
In

C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Desta
camos

Acerca do tema
,

não se pode olvidar

também
, que

o

ordenamento jurídico-constitucional vigente,

exige

a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política

do Brasil
, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,

porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta

necessidade, e

por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao

caso

em apreciação
,

depreende-se

que o

juízo de

primeiro grau

decretou a prisão preventiva do recorrido no dia 20 de março de 2017,

em razão dos ind
ícios de

materialidade e

autoria

da prática do crime de roubo majorado

perpetrado no dia 4 de março de 2020
, bem como

pela

presença do

periculum

libertatis
.

O

mandado de prisão foi cumprido no dia 12 de setembro de 2020 no

M
unicípio de Tangará da

Serra-MT
.

De sua parte, o recorrido aviou pedido de revogação da custódia cautelar, ao argumento que não

estão presentes os

requisito
s

normativo
s

da segregação

preventiva.

Ao apreciar o pleito,

em

24

de setembro de 2020
,

o juízo

da instância primeva

revogou a prisão preventiva do

recorrido
, por entender que o requisito autorizador

da

prisão

cautelar

pertinente ao

periculum

libertatis

não mais subsiste
,

tal como se infere dest
e trecho

da decisão

reprochada
:

[...]

Trata-se de comunicação oriunda do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra- MT, informando a custódia, na data de 12-09-2020, da prisão do acusado JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA, em razão do cumprimento do mandado de prisão n.o 0000842- 11.2017.8.11.0031.01.0002-20, expedido por este Juízo desta Comarca de Nortelândia.

Oportunamente, a defesa do acusado realizou pedido de revogação da prisão preventiva, sob os seguintes argumentos: a prisão do acusado em comento, não foi preterida pelo Delegado de Polícia, mas mesmo assim foi decretada pelo Juízo; o acusado é primário; possui residência fixa e atividade laboral lícita.

Pois bem.

Cediço é que, a prisão cautelar é medida de exceção, e como tal, somente deve ser mantida ou determinada quando as circunstâncias de fato apontarem a real necessidade.

Na espécie, observo que a prisão preventiva do acusado JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA foi anteriormente decretada, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, todavia, com o pedido da defesa em comento, observo que o acusado é tecnicamente primário, possui residência fixa no seguinte endereço: Estrada do Mutum, Sítio Cruzeiro, Zona Rural, Cidade de Tangará da

Serra-MT
, CEP 78.300-000 e trabalha como pedreiro, prestando serviços na mencionada Cidade de Tangará da

Serra-MT
.

Assim sendo, verifico que os referidos motivos que sustentaram a aludida prisão, não mais persistem, uma vez que tais estão ora acautelados pelas informações apresentadas pela defesa do acusado, o que demonstra, no momento, ausência de afetação ao

periculum

libertatis
.

Com essas considerações, como não observo, neste momento processual, a presença do

requisito da prisão cautelar denominado periculum

libertatis
,

REVOGO a prisão preventiva de JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA
, devendo o mesmo ser colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

(ID

95783565
)

Inconformado, o

recorrente

pretende

a

decret
ação

da

custódia

preventiva

do

recorri
do

por intermédio deste recurso
, ao argumento de que

a

sua

custódia cautelar

é

indispensável

para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,

tendo em vista a grande repercussão do delito
,

em tese, praticado por ele,

a

sua

renitência

delitiva, bem como

o risco de

fugir

do distrito da culpa
.

Entretanto
,

malgrado as assertivas d
o

recorrente

que ressalta
m

a necessidade de garantia da ordem

pública e

a aplicação da lei penal

com base em

afirmações

relacionadas à

pretensa

periculosidade

do

recorrido
,

deve ser reconhecido

que

ess
e
s

argumentos

não

ultrapassam a esfera da suposição,

não existindo
, dessa forma,

qualquer vínculo a fatores

objetivos

que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual

almejada
.

No

que concerne

à necessidade da prisão preventiva para

a

garanti
a

d
a ordem pública
,

é imperioso reconhecer que a decretação da restrição da liberdade

do recorrido

é de

todo desproporcional
, uma vez que
, na espécie,

não se verifica a existência do

periculum

libertatis

em relação ao
s

fato
s
, em tese, perpetrados no ano de

2017.

A
liás,

em relação ao assunto
,

i
mpende-se registrar que com o advento do

“Pacote anticrime”
,

de que se trata a

Lei n. 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos contemporâneos

que justifiquem o
periculum

libertatis

para a decretação da

prisão preventiva.

Por conseguinte
, ainda que

as condutas narradas

na inicial acusatória evidenciem, em tese, a periculosidade do recorrido, exige-se a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão,

o que não ocorre na hipótese em análise
.

Com efeito, no que diz respeito à matéria, o

Supe
rior Tribunal de Justiça
,

deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3. "
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares,

notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

No respeitante

ao

risco

à

aplicação da lei penal, haja vista que

o

recorrido

permanec
eu

em lugar incerto e não sabido,

é certo que

houve modificação da situação fática e agora existe
m

informações concretas a respeito

de sua

residência
,

eis que

ele

demonstro
u

que

tem

endereço certo e exerce trabalho lícito

(ID 95783562)
, isso sem contar que, na hipótese, em verdade,

o insurgido

sequer foi citado pessoalmente para tomar conhecimento da existência da ação penal em alusão
.

A propósito,

no que alude à temática
, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – PACIENTE NÃO INTERROGADO E/OU CITADO – APARENTE DESCONHECIMENTO PESSOAL DA IMPUTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE FUGA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RETRATAÇÃO SUPERVENIENTE DA VÍTIMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ARESTOS DO STF E DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para interrogatório extrajudicial e/ou citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de
evasão
e não localização são distintos (HC 446.010/SP; HC 520216/DF
).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação superveniente da vítima e os predicados pessoais do paciente [primariedade, residência fixa e ocupação lícita], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).
(
N.U 1009716-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020,
Publicado
no DJE 22/06/2020)
.
Destacamos

Logo
, deve ser

reconhecido

que, embora

existam

indícios acerca da autoria e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não

há

os

requisitos autorizadores da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente

eis que

não se constata a contemporaneidade dos fatos ensejadores da

prisão

cautelar pretendida.

Ademais,

impõe-se ressaltar

que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do

recorrido
.

E
, na

hipótese
, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória

tal como consign
ou

na

decisão

invectivada
.

Por derradeiro, cabe

asserir

que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva d
o

recorrid
o
, essa poderá ser determinada pelo juízo

de primeiro grau
, a qualquer tempo,

tal como preconiza

o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em

consonância

com o

parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,

nego provimento

ao

recurso do

Ministério Público

mante
ndo

inalterado o

decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021